Tribunal: TJPA
Processo: 0825840-41.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825840-41.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO EM LIBERDADE E DOMICÍLIADO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO (BREVES)
.

REMESSA DA GUIA DE EXECUÇÃO À VEP/RMB SEM A REALIZAÇÃO DOS ATOS INICIAIS, COMO A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA INICIAR A EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DA LEP E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 417/2021. A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NÃO JUSTIFICA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA, CABENDO AO JUÍZO DE ORIGEM APLICAR AS MEDIDAS PREVISTAS NA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. PRECEDENTES DO TJPA.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES
.

I.

Caso em exame

O presente Conflito Negativo de Competência
nº 0825840-41.2025.8.14.0000
, foi suscitado pelo
Juízo Vara Cível de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
(
VEP/RMB)

em face do
Juízo Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves
. A controvérsia instaurou-se após o juízo de Breves expedir e encaminhar a guia de execução definitiva do sentenciado
Geibson Lobato Ferreira
—
condenado
pela pratica do crime de roubo majorado
(art.157, § 2º, II, do Código Penal)
à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto.

O Juízo da VEP/RMB declinou da competência fundamentando que o apenado, cuja a condenação transitou em julgado enquanto estava em liberdade, possui domicílio exclusivo na Comarca de Breves,

sem qualquer vínculo com a Região Metropolitana. Sustentou, ainda que o Juízo sentenciante não realizou os atos inaugurais da execução penal que lhe competiam.

II.

Questões em discussão

A questão a ser dirimida no presente conflito consiste em definir a competência para o processamento da execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que se encontra em liberdade e possui domicílio na comarca onde a sentença foi proferida.

Em síntese, a análise cinge-se a dois pontos fundamentais:
a)
Se a competência para a execução da pena — que em regra é do juízo da condenação
(art. 65 da LEP)
— pode ser declinada antes mesmo da realização dos atos iniciais do seu cumprimento, como a audiência admonitória;
b)
Se a inexistência de estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na comarca de origem constitui fundamento idôneo para deslocar, de ofício, a competência para a VEP/RMB da Capital.

III.

Razões

de decidir

1.

Assiste razão ao juízo suscitante. A competência para processar a presente execução penal é do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves, conforme os fundamentos a seguir expostos.

2.

Da competência do Juízo da Condenação para o Início da Execução
, A regra geral de competência é estabelecida pelo
art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP)
, que a atribui ao juízo da condenação. No caso em tela, é fato incontroverso que o apenado foi condenado pelo juízo de Breves e lá possui domicílio (ID 31884276), não havendo qualquer elemento que o vincule à Região Metropolitana de Belém.

3.

Tratando-se de condenado em regime semiaberto e que se encontra solto, compete ao juízo sentenciante dar início à execução, promovendo os atos inaugurais indispensáveis, notadamente a audiência admonitória.

4.

Esse entendimento é corroborado pela
Resolução CNJ nº 417/2021
, a norma determina que a competência para a execução de pena em regime diverso do fechado, de pessoa que se encontra em liberdade, é juízo que proferiu a sentença. A remessa dos autos a juízo diverso, sem o cumprimento de tais etapas, configura equívoco procedimental.

5.

O argumento do juízo suscitado, de que a inexistência de unidade prisional adequada em Breves justificaria a remessa dos autos, não prospera.

6.

A matéria é pacificada pela
Súmula Vinculante 56 do STF
, que estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso. A Súmula impõe ao juízo da execução o dever de adotar medidas alternativas para sanar a omissão estatal — como a saída antecipada, a monitoração eletrônica ou prisão domiciliar — mas não autoriza o declínio de competência por conveniência administrativa.

7.

Portanto, a conjugação do art. 65 da LEP, da Resolução nº 417/2021 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF firma, de maneira inequívoca, a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves para instaurar e processar a execução penal em questão.

IV.

Dispositivo
e tese

8.

CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo da 1ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Breves/PA
para processar e fiscalizar o cumprimento da pena imposta a
Geibson Lobato Ferreira
.

9.

Tese de julgamento:
A execução penal de apenado que transita em julgado solto e possui domicílio na comarca da condenação deve ser iniciada e fiscalizada pelo próprio juízo sentenciante, nos termos do art. 65 da LEP e da Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022), sendo inaplicável o deslocamento automático da competência para a VEP/RMB diante da mera inexistência de unidade prisional adequada, à luz da Súmula Vinculante 56 do STF e da jurisprudência consolidada do TJPA.

____________

10.

Dispositivos relevantes:
Art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP); Arts. 113 a 116, §1º, do Código de Processo Penal; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Res. 474/2022); Súmula Vinculante 56 do STF.

11.

Jurisprudências
relevantes citadas:
TJ-PA – Conflito de Jurisdição nº 08105984220258140000 29999453, julgado em: 09/09/2025; TJ-PA – Conflito de Jurisdição nº 08117693420258140000, julgado em: 21/10/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito, julgá-lo procedente
, para
declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA (Suscitado)
para processar e acompanhar a execução penal de
Geibson Lobato Ferreira
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________________________________.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 0825840-41.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 2005207-66.2025.8.14.0401

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – VEP/RMB

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

PROCURADORA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência
nº 0825840-41.2025.8.14.0000
, suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB)
em face do
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA.
O incidente versa sobre a execução penal de
Geibson Lobato Ferreira
, condenado no processo originário
nº 0010282-42.2019.8.14.0010
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Após o
trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 02/09/2024
, o Juízo de Breves expediu a Guia de Execução Definitiva, remetendo-a à VEP/RMB para processamento, sob o fundamento de inexistir na comarca estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime semiaberto. Contudo,

ao receber a guia (ID 31884276), verificou que o apenado permaneceu em liberdade durante o trânsito em julgado e possui domicílio exclusivamente em Breves, não mantendo qualquer vínculo territorial ou processual com a Região Metropolitana de Belém, razão pela qual entendeu não lhe competir dar início à execução da pena.

Nesse contexto, a VEP/RMB suscitou o presente conflito, sustentando que os atos inaugurais da execução penal — incluindo audiência admonitória, verificação de alternativas de cumprimento e avaliação de regime harmonizado — devem ser realizados pelo juízo sentenciante, nos termos do
art. 65 da LEP
, da
Resolução CNJ nº 417/2021
e conforme precedentes recentes deste Tribunal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, concluindo pela competência do Juízo de Breves para o processamento da execução penal de
Geibson Lobato Ferreira.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia reside em definir a competência para processar a execução penal de Geibson Lobato Ferreira, considerando que o Juízo da condenação (1ª Vara de Breves) e o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB) se declararam incompetentes.

A razão assiste ao juízo suscitante, a VEP/RMB.

Conforme se extrai da guia de execução (ID 31884276), o apenado, condenado ao regime semiaberto, transitou em julgado solto e possui domicílio exclusivamente na Comarca de Breves/PA. Este fato é determinante para a solução do conflito.

A regra geral de competência é ditada
pelo art. 65 da Lei de Execução Penal
, que dispõe:

“
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária
e,
na sua ausência
,
ao da sentença
.”
(Grifei)

A interpretação lógica do dispositivo é que, estando o apenado solto, cabe ao juízo que proferiu a sentença — e onde o condenado reside — inaugurar aos atos executórios. A competência não se desloca automaticamente apenas pela alegação de inexistência de estabelecimento prisional adequado.

Corroborando essa diretriz, a
Resolução CNJ nº 417/2021
, com a redação atualizada pela Resolução nº 474/2022, estabelece em seu art. 27 a atribuição para os atos iniciais da execução:

“
Tratando-se de pessoa condenada em regime diverso do fechado
, que se encontre
em liberdade
,
a competência para a execução da pena e para a realização da audiência admonitória é do juízo de conhecimento,
que, após a realização da audiência, expedirá os documentos necessários ao cumprimento da pena (...)”.
(Grifei)

Fica claro, portanto, que a audiência admonitória e as primeiras providências da execução são de responsabilidade do juízo sentenciante, no caso, o de Breves.

Ademais, o argumento sobre a falta de estrutura prisional é enfrentado pela
Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal

Federal,
que orienta a solução para a omissão estatal sem, contudo, alterar a competência:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
,
devendo-se observar
, nessa situação, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS.”

(
STF - RE: 641320 RS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/05/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

(Grifei)

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica no mesmo sentido, conforme demonstra o seguinte julgado:

(...)
5.

Estando o apenado solto e ausente início do cumprimento da pena, permanece competente o juízo sentenciante para dar início à execução penal, mediante audiência admonitória.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08105984220258140000 29999453, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal)
(Grifei)

No mesmo diapasão, colaciono o Conflito de Jurisdição de nº 08117693420258140000:

(...) 7
.
A inexistência de unidade prisional compatível
na comarca sentenciante
não autoriza, por si só, o declínio automático à VEP da capital
(...).
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08117693420258140000 31169820, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Por derradeiro, o parecer da
6ª Procuradoria de Justiça Criminal
também concluiu pela procedência do conflito, alinhando-se à tese aqui defendida.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte, bem como com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito, JULGÁ-LO PROCEDENTE,
declarando a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
para instaurar, processar e fiscalizar a execução penal de
Geibson Lobato Ferreira.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 09/04/2026